Tribunal: TJDFT
Processo: 0721019-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE DEFERE COMUTAÇÃO DA PENA EM FAVOR DO SENTENCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DECRETO No 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. APENADO BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve ser reformada a decisão que deferiu o benefício da comutação de pena à luz da situação processual do apenado consolidada até dezembro de 2017, visto que foi beneficiado com comutação anterior, nos termos do Decreto no 8.380/2014, por ausência do requisito objetivo.
2. Recurso de agravo conhecido e provido para indeferir a comutação de pena ao sentenciado, pelo não preenchimento do requisito objetivo.